Tribunal: TJMT
Processo: 1039440-31.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039440-31.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TATIANY CRISTINA DE MORAES - CPF: 688.638.881-91 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL DE 16 A 19/10/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL – AFASTADO – LITIGÂCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZADA – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, reconhece a legitimidade do débito levado à inscrição.

Relação jurídica comprovada por meio do contrato virtual acompanhado do aceite digital que equipara-se à assinatura de próprio punho, ao que se soma o fato de que foram realizados pagamentos parciais em favor da recorrida.

Prova dos autos robusta em apontar a existência da relação jurídica e bem assim do débito dela originado, o qual restou legitimamente inscrito à vista do seu não adimplemento.

Ato ilícito que não se configura.

Dano moral que não se sustenta.

Caracterizado o instituto jurídico da litigância de má-fé, porquanto a conduta processual externada se amolda ao texto legal (CPC, art. 80, inciso II).

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial,
bem como
CONDENO a
requerente ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda,
CONDENO
a autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais),

Concedo à promovente os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que experimentou a inscrição de seus dados em cadastros de proteção ao crédito em razão de débito do qual desconhece, eis que não houve a realização de contrato entre as partes, bem assim não se utilizou dos serviços prestados pela recorrida.

Pede ao final a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial declarando a inexistência do débito objeto da inscrição, a condenação da recorrida em danos morais e o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença objeto do presente recurso e na eventualidade de provimento do recurso com condenação em danos morais que sejam eles fixados observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o débito levado a inscrição que se constitui como objeto da presente demanda é indevido e, portanto, inexigível.

A sentença reconheceu a legalidade do débito levado a inscrição em órgão de proteção ao crédito, baseando-se no acervo documental carreado aos autos por ocasião da apresentação da contestação e condenou a parte recorrente nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

Não assiste razão à parte recorrente.

No caso em exame vislumbra-se que a parte recorrida, a quem competia o ônus de comprovar a legalidade do débito levado à inscrição, acabou por fazer a juntada de documentação capaz de afastar a pretensão autoral.

Infere-se da documentação que aportou aos autos instruindo a defesa a existência de histórico de extrato financeiro; histórico escolar e contrato escolar acompanhado do aceite digital.

Importa considerar que conquanto não tenha aportado aos autos documento com a aposição da assinatura lançada de próprio punho, o documento virtual sobre o qual consta o aceite digital lhe substitui, ostentando a mesma natureza jurídica do contrato assinado de próprio punho.

Referida conclusão advém do fato de que o próprio instrumento do contrato anota referida possibilidade, tal o que consta da cláusula 2ª do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (Id. nº 165168572), onde consta:

CLÁUSULA 2ª - DA FORMA DE CONTRATAÇÃO:

2.1. O (a) CONTRATANTE poderá formalizar o Contrato via aceite eletrônico na web, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2/2001, parágrafo 2º, artigo 10, telefone (call center), ou por outro meio disponibilizado pela CONTRATADA.

2.2. Caso o Contrato seja formalizado via web, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2/2001, parágrafo 2º, artigo 10, o aceite eletrônico implica na adesão expressa do (a) CONTRATANTE ao Contrato, independentemente de assinatura física das Partes, que expressamente reconhecem a validade e a segurança jurídica da produção documental eletrônica e seu processamento.

Deflui, pois, que o instrumento contratual previa a possibilidade de sua efetivação pela via virtual.

E nesse ponto a jurisprudência é pacífica de que havendo tal registro no instrumento do contrato, o seu aceite digital supre a aposição de assinatura de próprio punho, valendo o referido aceite digital como assinatura do instrumento contratual.

Vale transcrever:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA ICP-BRASIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACEITE DIGITAL. ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Embora o "aceite digital" aposto no instrumento contratual firmado entre as partes não corresponda propriamente à assinatura digital pela ICP - Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira), não é, apenas por isso, desprovido de credibilidade. 2. A regulamentação normativa das chaves públicas, segundo artigo 10, § 2º, da MP nº2.200-2/2001, não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
3. Possível ao réu, se o caso, alegar oportunamente a inautenticidade da assinatura eletrônica do contrato, conforme artigo 373, II, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1740082, 07151849620228070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO,

4ª Turma Cível,
data de julgamento: 3/8/2023
, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEIÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO. TESE DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO INSS. QUESTIONAMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO REFINANCIAMENTO DO PRIMEIRO EMPRÉSTIMO. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL DIGITAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL NA SENTENÇA. 1. A parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida. Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. O recurso centra-se na tese de nulidade do julgado por suposto cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de prova pericial técnica digital que, no entender do recorrente, seria necessária para demonstrar a suposta fraude contratual. 3. Em relação aos argumentos apresentados no recurso quanto ao número hash, constata-se tratar de inovação em sede recursal, pois sequer ventilados na inicial ou mesmo na réplica. Logo, repele-se a sua análise aprofundada, à luz do artigo 1013, §1º, do CPC.
4. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.
5. A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário.
6. A própria Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º, admite que serão válidos outros meios de "comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento."
7. No caso concreto - Cédula de Crédito Bancário -, verifica-se constar a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização). 8. Há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes já firmaram contrato de empréstimo consignado, sendo que o procedimento igualmente fora observado no posterior ajuste de refinanciamento, ainda que por assinatura eletrônica, sendo que o depósito fora creditado em conta vinculada à titularidade do beneficiário. 9. À míngua de outros elementos que pudessem afastar a legalidade da transação questionada, descabível falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, se os pedidos de produção de provas indeferidos visavam comprovar fato que já estava perfeitamente delineado pela prova documental produzida pelas partes, se mostrando despicienda a análise por meio de laudo pericial. 10. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1736449, 07081860320228070010, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,

6ª Turma Cível,
data de julgamento: 26/7/2023
, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim é que se verifica que do instrumento do contrato há a previsão para admitir como válido o aceite digital (Cláusula 2ª) e o referido Aceite Digital restou juntado aos autos (Id. nº 165168571).

Não bastasse referidos elementos de prova, consta ainda dos autos o extrato financeiro referente à pessoa da recorrente, constatando do referido documento que foram realizados pagamentos no ano de 2020, o qual se traduz como objeto do contrato questionado, tal o que se infere do documento de Id. nº 165168575 onde constam valores pagos em nome da parte recorrente em favor da recorrida.

Destarte, diante do referido acervo probatório não se pode admitir resultado diverso daquele ao qual restou consignado no ato sentencial.

Isto é, de que a relação jurídica restou comprovada e de igual modo os débitos dela originados.

Quanto ao pleito que visa afastar a condenação nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé tenho que não encontra fundamento para reforma.

Ainda que tenha a parte reclamante/recorrente atuado conforme o seu direito constitucional de acesso ao judiciário, detinha ela conhecimento da existência da relação jurídica e, consequentemente, da improcedência do pedido, dado ao fato de que a mora se caracterizou pelo não pagamento das prestações mensais.

Logo, acabou por postular em juízo em afronta ao art. 77, inciso I do CPC, amoldando sua conduta ao que dispõe do art. 80, inciso II do CPC, daí porque não encontra fundamento a reforma também nesse ponto.

Frente a tal quadro de provas não se alcança fundamento capaz de conduzir à pretendida reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023